Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. AUTOR. FALECIMENTO. POSTERIOR. SUCESSORES. INTERESSE PROCESSUAL. EFEITOS PATRIMONIAIS. EXISTENTE. PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por espólio contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do autor após o deferimento da tutela de urgência para internação em UTI.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do autor após o deferimento e cumprimento da tutela de urgência para internação hospitalar implica extinção do processo por intransmissibilidade do direito ou se subsiste o interesse processual dos herdeiros em razão dos efeitos patrimoniais decorrentes da decisão judicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 687 do Código de Processo Civil estabelece que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.
4. O pedido de internação em UTI, embora se configure inicialmente como direito personalíssimo do segurado, gera efeitos patrimoniais diretos e transmissíveis que transcendem a mera concessão da tutela específica, abrangendo o custeio integral das despesas médicas e hospitalares.
5. A pretensão não se esgota no cumprimento liminar da obrigação de fazer, uma vez que o deferimento da tutela implica reconhecimento judicial da responsabilidade contratual da operadora pelo custeio do tratamento, gerando direitos patrimoniais que se incorporam ao acervo hereditário.
6. Permanece o interesse de agir dos sucessores em razão da inevitável repercussão patrimonial da decisão que antecipou os efeitos da tutela, sendo necessária sua confirmação como condição para a eficácia da decisão e para definir a responsabilidade pelas despesas decorrentes.
7. O falecimento do autor não dispensa o julgamento do mérito da causa, sendo necessária a prestação jurisdicional em sede de cognição exauriente para estabelecer definitivamente a quem caberá a responsabilidade por eventuais despesas havidas.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença desconstituída.
Tese de julgamento: O falecimento do segurado após o deferimento da tutela de urgência para internação não implica extinção do processo por intransmissibilidade do direito, subsistindo o interesse processual dos herdeiros em razão dos efeitos patrimoniais decorrentes da decisão judicial, que abrangem o custeio das despesas médico-hospitalares e a responsabilidade contratual da operadora de plano de saúde.

_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 687.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1402358, 07143924920218070016, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, dj: 17/2/2022, pb no PJe: 4/3/2022; TJDFT, Acórdão 1279067, 0706401-20.2019.8.07.0007, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, dj: 26/08/2020, pb no DJe: 15/09/2020.